Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-29.2022.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001386-29.2022.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PABLO DOYLLE PORTO GOMES - CPF: 100.995.727-96 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PERTUSSATTI RIBEIRO - CPF: 625.381.879-15 (APELADO), GABRIEL MARCELO ALBERTON - CPF: 058.050.011-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão. Recurso meramente infringente. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que constituiu título executivo judicial referente ao valor de R$ 56.600,00, acrescido de correção monetária e juros legais, além da condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão quanto à aplicação do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), como alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. No caso, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o ônus da prova cabia ao requerido, que não demonstrou o pagamento do cheque prescrito, conforme exigido no procedimento monitório. A alegada obscuridade se revela, na verdade, como inconformismo da parte embargante com a decisão desfavorável, o que não configura os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A interposição de embargos de declaração com finalidade meramente infringente, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, é inadmissível, sendo o inconformismo da parte passível de apreciação por meio de recurso próprio."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PABLO DOYLLE PORTO GOMES contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Aripuanã/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no 1001386-29.2022.8.11.0088), ajuizada contra o embargante/apelante, por JOAO CARLOS PERTUSSATTI RIBEIRO,
julgou o pedido procedente
para
constituir
título executivo judicial o
“crédito de R$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais) com expressão monetária a contar da emissão da cártula e juros legais a partir da citação
”; a sentença também condenou o requerido ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico

(
cf. Id. no 211942984).

O embargante alega que o acórdão padece de obscuridade, pois “
impõe ao autor o ônus da prova que, de fato, foi por ele cumprida”,
afinal, “
há nos autos comprovantes de pagamento de devedor em relação ao credor”.

Reinsiste em que provou que os valores cobrados pelo embargado já foram pagos.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para
“modificar a decisão recorrida, no sentido de dar o melhor entendimento ao ônus da prova, efetivamente cumprido pelo recorrente, em respeito ao artigo 373, II, do CPC”
(cf. Id. n. 223468663).

Nas contrarrazões, o embargado combate as razões recursais, e torce pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n. 230041654).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado manteve inalterada a sentença pelos seguintes fundamentos:

“(...)

No caso, é irretocável a conclusão adotada na sentença, pois cabia ao requerido apresentar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, ou seja, cabia a ele provar que efetuou o pagamento do cheque prescrito, o que não foi feito, já que a mera possibilidade de as transferências de valores superiores ao indicado no cheque, indicadas na cópia do extrato vinculado ao Id. n. 211942980, que foram realizadas nos dias 08.09.2021, 09.09.2021 e 12.07.2021, possuírem ligação com o cheque, desacompanhada de elemento probatório mais sólido, ou ao menos, de explicação mais convincente, não pode ser tida como suficiente para a improcedência do pedido do autor, o qual cumpriu os requisitos do art. 700 do CPC, isto é, apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo.

É essa a lição doutrinária:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

Nesse sentido:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

(...)”.

Como se vê, não há no acórdão embargado defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão, defeito redacional ou má formulação de conceitos; o que o embargante chama de obscuridade é, na verdade, tentativa de rediscussão, e, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024